Tribunal: TJPA
Processo: 0803492-05.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803492-05.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSIMAR RIBEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. paciente condenado pela prática dos crimes tipificados no art. 214 e 224, “a”, ambos do CP,

à
pena de 8 (oito) anos
de reclusão, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
.

paciente que já havia cumprido 08 meses e 02 dias de pena provisória, ficando a pena remanescente em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias.

trânsito em julgado da sentença penal condenatória. pretensão de fixação de regime inicial menos gravoso.

improcedência. ausência de elementos suficientes para apreciação da medida na via estreita do
writ
. impetração que nem sequer juntou o édito condenatório. pleito que deverá ser apreciado pelo juízo da execução penal.

alegação de que não houve expedição da Guia de Execução Definitiva até o momento. procedência. ordem concedida para que seja expedida a Guia de Recolhimento Definitiva do paciente.

1.

Acerca do tema, com o advento da Lei nº 12.736/2012, o juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Cumpre observar que o parágrafo 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. Insta salientar que as alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a realização da detração, nos termos do artigo 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o juiz sentenciante não houver adotado tal providência.

2.

In casu
, verifica-se que o impetrante não juntou aos autos cópia da sentença penal condenatória, objeto do presente
writ
que, de igual modo, não foi anexada pela autoridade coatora, dificultando sobremaneira a apreciação do
mandamus
. Nesse contexto, no que concerne ao pleito de modificação do regime de cumprimento de pena do coacto, do fechado para o semiaberto, a constatação do suposto constrangimento ilegal resta prejudicada, diante da ausência do ato decisório que não fora juntado aos autos.

3.

Constatou-se que o coacto foi condenado
em 08 (oito) anos de reclusão, tendo o juízo sentenciante aplicado a detração da pena, ficando fixada em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão. Entretanto, ao julgar o recurso de apelação, a 1ª Câmara Criminal Isolada desta Eg. Corte, no dia
07/08/2012
, determinou que fosse
retirada a detração da pena
, aplicada equivocadamente pelo juízo
a quo
, por se tratar,
à época (anteriormente ao advento da Lei
12.736/2012,
de 30 de novembro de 2012
),
de tarefa de competência exclusiva do Juízo da Execuçã
o, permanecendo a condenação nas penas do art. 214, do Código Penal, com a reprimenda de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. Adveio o trânsito em julgado da sentença, em 26/09/2012. De tal modo, de
acordo com as informações prestadas, o juízo coator relatou que foi proferida d
ecisão determinando o cumprimento dos termos da sentença e, posteriormente, nova decisão
reiterando a parte dispositiva da sentença com a determinação de expedição de guia de recolhimento definitivo e consequente arquivamento dos autos.
Nesse passo, tratando-se de decreto condenatório já transitado em julgado, deve o Juízo das Execuções realizar a detração cabível e verificar a possibilidade de fixação de regime de cumprimento da pena em regime mais brando.

4.

Outrossim, quanto à tese de que
até o momento não houve expedição da Guia de Execução Definitiva
, há plausibilidade nos argumentos trazidos pelo impetrante, vez que em pesquisa realizada junto ao sistema de Execução Penal – SEEU, pelo do nome do apenado, não se constatou nenhum registro de processo de execução. Assim sendo, considerando que a referida guia de execução não foi juntada aos autos e, ainda, havendo dúvida razoável quanto à sua expedição, pode o paciente de fato estar sofrendo constrangimento ilegal, razão pela qual deve a autoridade coatora providenciar, de imediato, o envio dos documentos necessários para a instauração dos autos de execução ao juízo competente para tanto, a fim de que o coacto possa gozar os direitos inerentes ao cumprimento da pena que lhe foi imputada.

5.

Ordem conhecida e CONCEDIDA
para que seja expedida a Guia de Recolhimento Definitiva do paciente, com a máxima urgência
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e
CONCEDER
a
Ordem para que seja expedida a guia de recolhimento definitivo do coacto
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
o
pelo
Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém, 25 de junho de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
JOSIMAR RIBEIRO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Xinguara.

Sustenta o impetrante, em suma, que o paciente foi condenado
pela prática dos crimes tipificados no art. 214 e 224, “a”, ambos do CP, em sentença proferida no dia 07/08/2012,
à pena de 8
(oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, com base no artigo 2º, § 1º, da Lei Federal nº 8.072/90, o qual foi declarado inconstitucional.

Aduz que
o paciente está sofrendo constrangimento ilegal uma vez que cumpre a pena em regime mais gravoso, tendo o juízo violado as Súmulas 718 e 719 do STF. Sustenta que após a detração, a sua pena passou para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias, fazendo jus ao regime semiaberto.
Assevera, ainda, que o apenado foi preso no dia 30/11/2019, e até a presente data não existe registro do processo de execução do condenado, nem a expedição da guia de recolhimento definitiva. Em face disso, encontra-se cumprindo sua pena no regime fechado em estado de completo isolamento, sem possibilidade de exercer o trabalho, que lhe garante o direito à remição, ou qualquer atividade intelectual e educacional.

Requer a concessão da liminar, a fim de que lhe seja assegurado o direito de cumprimento da pena no regime inicial semiaberto, por se tratar de regime menos gravoso, e caso não haja vaga, que cumpra a pena no regime aberto ou em prisão domiciliar. O impetrante não juntou cópia da sentença.

A liminar foi indeferida. As informações foram devidamente prestadas e o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
concessão do
writ
, somente
para que seja

expedida a Guia de Recolhimento Definitiva
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações prestadas pela autoridade coatora que: “
Consta dos autos de Inquérito policial que no dia
01/07/2008, por volta das 15:00 h, o denunciado JOSIMAR, atentou contra o pudor da vítima GABRIELA AMARAL SILVA, uma criança de apenas 03 (três) anos de idade. O fato aconteceu no banheiro da residência do ora denunciado. (...) Em seguida a vítima GABRIELA, foi para casa de MARIA HELOISA, (sua amiguinha), ao chegarem no local, o ora denunciado JOSIMAR, aproximou-se da vítima e ofereceu-lhe chicletes, para que esta o acompanhasse até o banheiro de sua casa, oportunidade em que abusou sexualmente da vítima. A Genitora da vítima, MARIA BONFIM, instantes depois, percebendo que havia pedido sua filha de vista, começou a gritar, chamando-a, em seguida GABRIELA retornou, apresentando comportamento estranho, queixando de dores em sua vagina. Ao ser interpelada por sua genitora, sobre o que havia ocorrido, esta respondeu que, JOSIMAR havia lhe oferecido doces, depois levou-a para o banheiro de sua residência, ocasião em que, o ora denunciado cuspiu em seu próprio órgão genital e colocou TEXTUAIS: "SEU PIU-PIU NO MEU PASSARINHO", tendo a vítima mostrado seu órgão genital para mãe. Logo após, ao realizar higiene pessoal na vítima GABRIELA, sua genitora, encontrou um pouco de fezes em seu ânus, além de constatar ferimentos na vagina da vítima. As testemunhas ouvidas, Maria do Bonfim Nunes de Amaral, qualificada à Al 07 do IPI, Maria Inês Vieira de As Gomes, qualificada à 08 do IPL: Elena Aparecida Mota Martini, qualificado à fl. 09 do IPL todas confirmam os acontecimentos já citados. A materialidade consta no Auto de Conjunção Carnal de n. 04 do IPL e Auto de Exame de Ato Libidinoso Diverso da Conjunção Carnal juntado à fl. 05, do Inquérito Policial
”.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face do coacto, em 31/07/2008, imputando-lhe a prática dos crimes tipificados no
art. 214 e 224, “a”, ambos do CP, a qual foi
recebida, em 13/08/2008. O paciente regularmente citado, ofereceu resposta à acusação. Esgotada a instrução processual, o feito foi sentenciado, condenando o réu à pena de 08 anos de reclusão, tendo o juízo aplicado a detração de 08 meses e 02 dias. Interposto recurso de Apelação, cujo Acórdão da C. 1ª Câmara Criminal Isolada, negou provimento ao recurso e, no entanto, retirou da sentença a disposição a respeito da detração da pena. Certidão de trânsito em julgado da sentença expedida. Ofício informando a prisão no dia 30/11/2019. Decisão do Juízo coator reiterando a parte dispositiva da sentença, com a determinação de expedição de guia de recolhimento definitivo e consequente arquivamento dos autos.

Eis a suma dos fatos.

Busca-se, no presente
writ,
a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, alegando-se que os fundamentos apresentados para imposição de regime mais gravoso foram inidôneos, tendo em vista que o paciente já havia cumprido 08 meses e 02 dias de pena provisória, ficando a pena remanescente em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias
, fazendo jus a regime mais benéfico, qual seja o semiaberto.

Acerca do tema, com o advento da Lei nº 12.736/2012, o juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional.

Cumpre observar que o parágrafo 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. Insta salientar que as alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a realização da detração, nos termos do artigo 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o juiz sentenciante não houver adotado tal providência.

In casu
, verifica-se que o impetrante não juntou aos autos cópia da sentença penal condenatória, objeto do presente
writ
que, de igual modo, não foi anexada pela autoridade coatora, dificultando sobremaneira a apreciação do
mandamus
. Nesse contexto, no que concerne ao pleito de modificação do regime de cumprimento de pena do coacto, do fechado para o semiaberto, a constatação do suposto constrangimento ilegal resta prejudicada, diante da ausência do ato decisório que não fora juntado aos autos.

Ainda que assim não fosse, em consulta realizada junto ao sistema processual LIBRA, observou-se que a ação penal se encontra em segredo de justiça, restando passível de análise apenas o processo em 2ª instância, ou seja, o recurso de apelação. Desse modo, constatou-se que o coacto foi condenado
em 08 (oito) anos de reclusão, tendo o juízo sentenciante aplicado a detração da pena, ficando fixada em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão. Entretanto, ao julgar o recurso de apelação, a 1ª Câmara Criminal Isolada desta Eg. Corte, no dia
07/08/2012
, determinou que fosse
retirada a detração da pena
, aplicada equivocadamente pelo juízo
a quo
, por se tratar,
à época (anteriormente ao advento da Lei
12.736/2012,
de 30 de novembro de 2012
),
de tarefa de competência exclusiva do Juízo da Execuçã
o, permanecendo a condenação nas penas do art. 214, do Código Penal, com a reprimenda de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. Adveio o trânsito em julgado da sentença, em 26/09/2012. De tal modo, de
acordo com as informações prestadas, o juízo coator relatou que foi proferida d
ecisão determinando o cumprimento dos termos da sentença e, posteriormente, nova decisão
reiterando a parte dispositiva da sentença com a determinação de expedição de guia de recolhimento definitivo e consequente arquivamento dos autos.
Nesse passo, tratando-se de decreto condenatório já transitado em julgado, deve o Juízo das Execuções realizar a detração cabível e verificar a possibilidade de fixação de regime de cumprimento da pena em regime mais brando.

Outrossim, quanto à tese de que
até o momento não houve expedição da Guia de Execução Definitiva
, há plausibilidade nos
argumentos trazidos pelo impetrante, vez que em pesquisa realizada junto ao sistema de Execução Penal – SEEU, pelo do nome do apenado, não se constatou nenhum registro de processo de execução.

Assim sendo, considerando que a referida guia de execução não foi juntada aos autos e, ainda, havendo dúvida razoável quanto à sua expedição, pode o paciente de fato estar sofrendo constrangimento ilegal, razão pela qual deve a autoridade coatora providenciar, de imediato, o envio dos documentos necessários para a instauração dos autos de execução ao juízo competente para tanto, a fim de que o coacto possa gozar os direitos inerentes ao cumprimento da pena que lhe foi imputada.

Ante o exposto, em consonância com o
parecer ministerial,

conheço parcialmente da Ordem
e, nesta parte, CONCEDO-A
, para que seja expedida a Guia de Recolhimento Definitiva do paciente com a máxima urgência
, devendo o Juízo das Execuções Penais avaliar a possibilidade de iniciar o cumprimento da pena em regime mais brando, considerando a detração, tudo nos termos da fundamentação
.

É o meu voto.

Belém, 23 de junho de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/06/2020